Tribunal: STF
Processo: ARE 1526649
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 22, fl. 7): 



    “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. ART. 150, VI, “B”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO DA REFERIDA IMUNIDADE ÀS APLICAÇÕES FINANCEIRAS. POSSIBILIDADE.”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 150, VI, “b”, e §4º, da CF/1988, pois afastou “a tributação por IOF sobre os contratos de operação de câmbio referentes a transferências financeiras, firmados com a CEF para intermediação de remessas de dólar do exterior que realizadas pelo Google e Facebook” (Doc. 24, fl. 1). 



    Sustenta que a imunidade religiosa “abrange apenas os tributos relativos ao patrimônio, à renda e aos serviços e ainda assim impõe a condição de que eles atendam ou guardem relação com as finalidades essenciais do ente que se pretende imune (o templo de qualquer culto)” (Doc. 24, fl. 4). Entende, dessa forma, que “as transferências financeiras intermediadas pela CEF entre a recorrida e as empresas Google e Facebook (recebimento de dólares enviados do exterior) não guardam relação direta com as finalidades essenciais do ente que se pretende imune” (Doc. 24, fl. 4).



    Argumenta que, “em se tratando de imunizar as operações de câmbio, afigura-se imprescindível que as transferências financeiras vinculadas aos referidos contratos estejam especialmente ligadas às atividades religiosas da instituição, do templo de qualquer culto, e isto evidentemente não se verifica no caso concreto” (Doc. 24, fl. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE aos fundamentos de que: (a) “a argumentação desenvolvida para demonstrar a repercussão geral é genérica, podendo ser aplicada a qualquer recurso extraordinário interposto pela Fazenda Nacional, independentemente das especificidades do caso concreto”; e (b) incide, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 28).



    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 29).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fls. 2-3, Doc. 24):



    “III. REPERCUSSÃO GERAL (ART. 1035 DO CPC) 



    O art. 1035 do CPC determina que o Supremo Tribunal Federal não conhecerá do recurso extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral. 



    Será considerada, para efeito da repercussão geral, a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, sendo que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária à súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal (§ 1º) do referido artigo. Nesta esteira, depreende-se que haverá repercussão geral quando “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da argüição de relevância”. (LUIZ RODRIGUES WAMBIER, TEREZA ARRUDA ALVIM WAMBIER, JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA. Breves Comentários à Nova Sistemática Processual Civil: emenda constitucional n. 45/2004 (reforma do judiciário); Lei 10.444/2002; Lei 10.358/2001 e Lei 10.352/2001. São Paulo – RT, 3ª ed. ver., atual. e ampl., 2005, p. 97. 



    (...)



    No caso concreto, trata-se de relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco Federal, que envolve a discussão de crédito público, com repercussão econômica, haja vista que a previsão orçamentária leva em consideração todas as receitas públicas, sem as quais não é possível executar as despesas previstas o que, por si só já configura a necessidade de apreciação do recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Ademais, o tema é relevante do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o possível efeito multiplicador da decisão. Logo, à evidência, a questão transcende o presente caso concreto, revestindo-se de interesse geral.”



     



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem, com base no conteúdo fático-probatório constante dos autos, reconheceu o direito da recorrida à imunidade tributária relativamente ao Imposto sobre Operações Financeiras e Imposto de Renda sobre aplicações financeiras, com fundamento no art. 150, VI, b, e §4°, da Constituição da República. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (fl. 4, Doc. 22):



    “O SANTUÁRIO NACIONAL DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA é uma associação civil de fins religiosos, de caráter evangelizador, beneficente, social e cultural, sem fins lucrativos, não político partidário. 



    Os Contratos de Câmbio firmados com a Caixa Econômica Federal indicam a cobrança do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliários (IOF) nas transações de “comissões/despesas s/ trans comerc” com a empresa Google. 



    Os valores recolhidos à título de IOF referem-se à monetização em razão de compartilhamento de vídeos de transmissão de missas e de programas de evangelização, nos canais do Youtube e redes sociais, atividades relacionadas com as finalidades essenciais da Autora. 



    Não há qualquer demonstração, nem mesmo indiciária, pelo Fisco, de que a entidade religiosa se utiliza do expediente com fins meramente especulativo, tampouco que essas movimentações teriam alguma destinação diversa ou alheia aos fins institucionais da entidade. 



    Está plenamente caracterizada a condição de instituição religiosa da parte autora pelo que há de se reconhecer a imunidade tributária ao Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro – IOF sobre as operações financeiras que integram o seu patrimônio.”



    Verifica-se, desse modo, que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO RELIGIOSA. REMESSA DE VALORES AO EXTERIOR. IRPF. FINALIDADE ESSENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. EXIGIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.459.877-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 9/10/2024)



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, B, DA CF. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. AFASTAMENTO DA IMUNIDADE MEDIANTE A CONSTITUIÇÃO DE PROVA EM CONTRÁRIO PRODUZIDA PELO FISCO. CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DE QUE A ENTIDADE RELIGIOSA NÃO LOGROU COMPROVAR QUE O IMÓVEL É UTILIZADO NAS SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.303.901 AgR-segundo, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 6/5/2021)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Imunidade tributária. Entidade religiosa. Finalidades essenciais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.262.226-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 10/11/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente